Tribunal: STF
Processo: ARE 1397109
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO. PÓS-GRADUAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA ESPECIAL: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO.IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.039.644, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos e educação infantil ou de ensino fundamental e médio’. 2. A expressão ‘efetivo exercício das funções de magistério’, prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, contém a exigência de comprovação do exercício de funções específicas de magistério - quais sejam a docência e as funções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico pelo tempo ali explicitado, excluídas quaisquer outras” (fl. 1, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 22, e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. III do § 1º e o § 5º do art. 40 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que “o acórdão que julgou os embargos declaratórios opostos pelo recorrente é manifestamente nulo, de vez que afrontou os arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Carta da República (...). O recorrente embargou o acórdão que julgou o recurso de apelação a fim de que fossem sanados os vícios verificados na decisão. Entretanto, o referido recurso foi julgado sem que houvesse manifestação expressa sobre a totalidade das omissões suscitadas, persistindo, assim, os vícios apontados” (fl. 6, e-doc. 25).



    Salienta que, “havendo expressa previsão legal de que as ausências do servidor público em razão de participação em programa de treinamento regularmente instituído ou programa de pós-graduação stricto sensu no país (art. 102, IV, RJU) são consideradas como de efetivo exercício, não assiste razão para qualquer interpretação alternativa. (...) a Lei nº 12.772/12, em seu art. 30, assegura ao ocupante de cargo do Plano de Carreira e Cargos do Magistério Federal que se afastar de suas funções para fins de participação em programa de pós-graduação stricto sensu ou de pós-doutorado todos os direitos e vantagens a que fizer jus” (fl. 14, e-doc. 25).



    Assevera que “não cabe ao Poder Judiciário, por meio do acórdão ora recorrido, negar o direito dos servidores públicos federais ao reconhecimento e ao cômputo do período em que afastados para estudo como tempo de serviço para fins de aposentadoria especial” (fl. 25, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de repercussão geral e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 29).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante ressalta que “a r. decisão agravada merece reforma, pois os precedentes invocados pela decisão agravada, para sustentar a negativa de trânsito ao recurso, em verdade, não ilidem a tese sustentada no recurso extraordinário em tela, não havendo que se falar em inadmissão do recurso” (fl. 4, e-doc. 31).



    Assevera que, “uma vez estabelecido que o servidor desempenha atividade de natureza docente – ou seja, que exerce funções em sala de aula ou de direção, coordenação e assessoramento pedagógico –, o tempo de afastamento para estudo, por força de lei, terá idêntica natureza, pois considerado como de efetivo exercício” (fl. 5, e-doc. 31).



    Pede o “provimento do presente agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a subida do recurso extraordinário a esse E. STF, para que seja apreciado e, ao final, provido” (fl. 6, e-doc. 31).



     Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em questão e no mérito decidiu:



     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” ( DJe 13.11.2017).



    Quanto à impossibilidade de contagem de tempo especial das atividades fora de sala de aula, ao manifestar-se no julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, ressaltou a compatibilidade entre a Súmula n. 726 deste Supremo Tribunal e o que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772/DF:



    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’. Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte: ‘Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula’. Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido: ‘§2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO. A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores”. 



    No julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 455.717, Relator o Ministro Teori Zavascki, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmou entendimento de que “não é cabível enquadrar o afastamento para a realização de curso de pós-graduação como exercício de magistério, para fins de contagem de tempo para a aposentadoria especial” (DJe 19.6.2013).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Rever o decidido nas instâncias ordinárias, quanto à comprovação do exercício de funções específicas de magistério, demandaria a análise da matéria fático-probatória, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.264.494-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.222.650-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. II - A verificação das atividades exercidas no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em RE. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.203.847-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora